Tribunal: TJMT
Processo: 1014835-23.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014835-23.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MONICA DOURADO DA SILVA - CPF: 523.226.701-97 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), FABIO JUNIOR LEMES DA SILVA - CPF: 987.231.971-53 (RECORRENTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO JUNIOR LEMES DA SILVA - CPF: 987.231.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR LEMES DA SILVA - CPF: 987.231.971-53 (RECORRIDO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1014835-23.2019.8.11.0003

Origem:

Segunda Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, declinado do TJM para

TRU

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

MONICA DOURADO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO –ARTIGO 46 DA LEI 9099/1995

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.

Não há que se falar em incompetência territorial, tendo em vista que esse questionamento já foi decidido no Agravo de Instrumento 1025237-41.2020.8.11.0000, de onde a Ilma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, determinou a tramitação do feito na Comarca de Rondonópolis.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO
–
DIREITO À SAÚDE – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Primeiramente, com relação à não possibilidade de cumprimento da sentença por abandono de causa do Autor, entendo que é pauta para fase de execução, a fim de justificar o não cumprimento da sentença.

Restou demonstrado nos autos, através do atestado médico que o Recorrido necessita de
internação compulsória
em clínica de reabilitação para dependentes químicos, pois o mesmo está gerando insegurança a sua família e sociedade, além de apresentar perigo a sua própria integridade física.

A sentença
condenou o MUNICÍPIO e nos seguintes termos:

“Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
RATIFICO
a tutela outrora concedida, determinando a internação compulsória do requerido Fabio Junior Lemes da Silva,
CONDICIONANDO
a internação em parecer médico favorável da clinica onde, em tese, ficará internado, em clínicas conveniados com o SUS ou em clínicas particulares, as expensas do requerido.

Desde já, caso a internação compulsória não seja indicada pelo médico da clínica de reabilitação,
DETERMINO
a expedição de mandado de encaminhamento do requerido a equipe de tratamento indicada pelo médico, que também deverá ser custeado pelos requeridos se não houver dispensação gratuita do tratamento por meio do SUS.

Se a internação for a melhor solução indicada, deverá ser mantida de forma compulsória enquanto houver parecer médico para tanto.

Sentença sujeita a reexame necessário, tendo em vista a iliquidez da condenação contra a Fazenda Pública.

Transcorrido o prazo recursal e em nada sendo requerido, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e sem honorários advocatícios.”

O Município
se insurge em face da sentença alegando que não houve comprovação da necessidade de internação compulsória.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, a responsabilidade nos casos de saúde é solidaria entre os entes estatais.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
.

(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Recorrido necessita do tratamento
e demonstrada
a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

MINISTÉRIO PÚBLICO

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no ID n° 147751189 pelo improvimento do recurso.

O representante do Ministério Público opinou nos termos da ata de sessão de julgamento pela ratificação do parecer anteriormente emitido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

DA LIMITAÇÃO DE OFÍCIO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS

De ofício, com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do artigo 2º da Lei 12.153/2009.

ENVIO PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ORIGEM.
Ante o declínio de competência no ID 133230182, para os Juizados Especiais, com o retorno à origem, deverá o feito ser enviado para os Juizados Especiais da Fazenda Pública na Comarca de origem.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais ante a isenção do ente público, bem como, a inviabilidade de honorários em prol do Ministério Público Estadual.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022